Tribunal: CARF
Processo: 10925.906594/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.906594/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.818 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
LATICINIOS SAO JOAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DATA DO FATO GERADOR: 20/10/2008
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
A homologação das compensações declaradas requer créditos líquidos e certos
contra a Fazenda Nacional. Não caracterizado o pagamento indevido, não há
créditos para compensar com os débitos do contribuinte. Cabe à defesa o ônus
da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da pretensão
fazendária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10925.906593/2012-93,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-006.817, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa que decidiu pela improcedência de Manifestação de Inconformidade manejada em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.906594/2012-38
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.818 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906594/2012-38

relação a despacho decisório que originou o presente processo de PER/DCOMP, com crédito
proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF recolhido no valor e período
em questão.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido
Despacho Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência
de crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não oferecia
saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que em síntese e entre outros aspectos, reafirma a pretensão expressa no
PER/DCOMP ora analisado, e, ainda, que o crédito informado é suficiente para a compensação
do(s) débito(s) declarado(s).
O órgão julgador de primeira instância administrativa decidiu pela improcedência
da manifestação de inconformidade e não reconhecimento do direito creditório sob o seguinte
fundamento: “Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este
o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.”
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram pautados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3201-006.817, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados
aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme
Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do
Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos
que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte
ao solicitar seu crédito.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.818 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906594/2012-38

Assim, sem contestação específica e sem quaisquer juntada de provas que
permitissem ao menos indicar a existência dos créditos, não há como
reverter a decisão de primeira instância.
Antes de todo o contraditório, o contribuinte tem o ônus de quantificar,
descrever, fundamentar e comprovar o crédito, com documentos,
contabilidade e, minimamente, com cálculos. Nenhuma dessas
providências foi realizada desde a Manifestação de Inconformidade,
como bem salientou o relator da decisão de primeira instância.
A verdade material esteve presente na possibilidade de descrever seu
crédito e juntar provas ao longo do procedimento administrativo fiscal,
mas o contribuinte não aproveitou, não utilizou do princípio da verdade
material para favorecer seu pedido.
Logo, não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto
70.235/72 e por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao
solicitar o reconhecimento de um crédito, conforme Art. 165 e 170 do
CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete
inicialmente ao contribuinte.
Com relação à alegação a respeito da Selic, resta prejudicada porque o
crédito não pode ser reconhecido por ausência de verdade material,
ausência de indícios e ausência de prova.
A exigibilidade, por sua vez, não pode ser objeto este julgamento uma
vez que esse processo trata da análise do crédito somente e não da
cobrança.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
Voto proferido.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir nela consignadas,
são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.818 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906594/2012-38

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital